Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713372-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO MONTEIRO GABRIEL, LUISA PERES DE ANDRADE REU: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALMIR PEREIRA DE SOUZA E S/M, SE HOUVER, CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO, WALDIR JOSE MONTEIRO, ANTONIA MARIA MONTEIRO, ENOQUE PEREIRA DE SOUSA, EFIGÊNIA DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O 1. Em detida análise da ação de origem, onde foi prolatado o acordão rescindendo, verifico que o Ministério Público da União oficiou no processo em defesa do ordenamento jurídico consoante manifestação constante no ID 104671907 daqueles autos. 2. Em se tratando de usucapião, o ordenamento exige a citação dos confinantes (art. 246, § 3o do CPC/2015), os quais, considerando a possibilidade de alteração do resultado do julgamento e, com intuito de se evitar eventual alegação de nulidade, deverão ser intimados para manifestar seu interesse no feito. Caberá ao autor a identificação, qualificação e indicação do respectivo endereço para cumprimento da diligência. 3. Não obstante o Distrito Federal tenha manifestado desinteresse em integrar a lide de origem (ID 104665592 autos de origem), interpôs apelação da sentença que julgou procedente a usucapião (ID 104672176 dos autos de origem) 4. Da mesma forma, o MInistério Público do DF que nos autos de origem havia manifestado expressamente desinteresse na lide (ID 104665571) também interpôs apelaçao (ID 104673379 dos autos de origem). Contudo, este órgão, novamente intimado para se manifestar na presente ação rescisória informou a ausência de interesse público a justificar sua intervenção nestes autos (ID 32398659). Considerando que a presente rescisória visa desconstituir julgamento que deu provimento às apelações da ATRIUM E TAO EMPREENDIMENTOS e também dos recursos interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, proceda-se a intimação desses, sendo a do parquet por meio do Ministério Público da União. Intime-se também o autor para fornecer os dados dos confinantes para que seja promovida as respectivas citações. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador